Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737454-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, JOAO DIAS MOREIRA, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Zeila Fagundes Gouvêa Moreira, João Dias Moreira e Wany Gouvea Educação Infantil e Creche Ltda. - ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória (proc. no 0713615-62.2019.8.07.0007), indeferiu novo pedido dos réus, ora agravante, para a designação de audiência de conciliação (ID no 70134523). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Os réus solicitam, mais uma vez, a redesignação da audiência frustrada em 2 (duas) oportunidades pela ausência deles. Alegam possuir dificuldade no manuseio da tecnologia. Por ora, não há autorização para realização de audiências cíveis presenciais. Ademais, tendo em vista que processo é uma marcha para frente, os requeridos já apresentaram embargos à monitória, o requerente apresentou impugnação aos embargos e a matéria objeto da controvérsia é unicamente de direito, não há óbice para que as partes se autocomponham, por meio de seus advogados, e juntem aos autos os termos do acordo para homologação. Lado outro, verifico que a parte autora se limitou a formular pedido genérico de produção de provas. Os requeridos não formularam pedido. [...] Destaco que a inicial é o momento para especificação da prova, conforme art. 319, VI, do CPC, assim como o réu deve fazê-la na contestação (CPC, art. 336). A única previsão na sistemática do novo Código de Processo Civil de fase de especificação de provas está no art. 348 do CPC, situação diversa da presente. INDEFIRO, portanto, o pedido para designação de audiência.” Em suas razões, em suma, os agravantes defendem que a audiência “é um momento importante dentro do curso do processo, se não for o momento mais importante processual, visto que proporciona as partes a oportunidade de se entenderem amigavelmente, de modo a gerar até mesmo uma possível reconciliação”. Além disso, destacam que as audiências deveriam ocorrer na forma presencial, conforme previsto na legislação vigente e desde que haja interesse de ambas as partes, que seria a hipótese dos autos originários. Tece considerações sobre as dificuldades encontradas por diversas partes e procuradores quanto às novidades do meio digital, de modo que seja facultativa a retomada das audiências no âmbito virtual, mediante a anuência das partes. Caso contrário, sustentam que deve ser suspensa até que seja possível a realização presencial. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a audiência de conciliação até o momento em que possa ser realizada presencialmente e, no mérito, pedem a reforma da decisão. Preparo (ID no 19197290 e ID no 19197292). É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as, se o caso, como preliminares na apelação. O que antes seria decidido por meio de instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso, inviabilizando o seu conhecimento. Os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu a realização de audiência de conciliação, todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, não há qualquer empecilho para que as partes realizem acordo e o submeta à homologação judicial, o que afasta a ocorrência de qualquer prejuízo aos interessados. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. VALIDADE. Justificada a não designação da audiência de conciliação ou de mediação (art. 334, CPC) e ausente qualquer prejuízo às partes, inexiste nulidade a ser decretada. [...] (Acórdão 1080469, 07015445720178070020, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). Desse modo, em razão da ausência de previsão legal para a interposição do recurso contra decisão que indefere, justificadamente, a audiência de conciliação, bem como da demonstração de urgência ou de prejuízo processual, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO